Tribunal: TJMT
Processo: 1012698-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012698-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - CPF: 110.034.948-03 (ADVOGADO), SHIRLEY RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 823.041.651-68 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA DEGRAU LTDA - ME - CNPJ: 15.496.680/0001-53 (AGRAVADO), JOIR BENEDITO PROENCA DE AMORIM - CPF: 176.433.761-15 (AGRAVADO), RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - CPF: 089.055.478-18 (ADVOGADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), MARCELO CANTIZANI AZAMBUJA - CPF: 518.690.631-04 (ADVOGADO), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), HILDA PRISCILA CORREIA ARAUJO - CPF: 006.464.101-56 (ADVOGADO), JESSICA DO BONDESPACHO DE AMORIM - CPF: 024.811.961-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO
- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – CLARA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão
que, em Embargos de Terceiro, indeferiu o efeito suspensivo.

A embargante alega que houve julgamento
extra petita,
erro
material, omissão e contradição no acórdão uma vez que os fundamentos utilizados são
diferentes daqueles por ela arguidos e concluiu pela manutenção do
decisum
de primeira instância ao
reconhecer que não estão presentes os requisitos para a concessão do pleiteado efeito suspensivo.

O
embargado se manifestou no ID n.
235536695
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que houve julgamento
extra petita,
erro material, omissão e contradição no acórdão uma vez que os fundamentos utilizados são diferentes daqueles por ela arguidos e concluiu pela manutenção do
decisum
de primeira instância ao reconhecer que não estão presentes os requisitos para a concessão do pleiteado efeito suspensivo.

No entanto, todas as questões suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Logo, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

A respeito do
efeito suspensivo nos Embargos de Terceiro
, constou o seguinte:

“
O pedido da agravante é para que se atribua efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro para que não existam decisões conflitantes nesse processo e na Ação de Usucapião, no entanto, esse risco ou qualquer outro não foi efetivamente comprovado neste Recurso, inviabilizando o deferimento do efeito pretendido.

Ademais, o art. 687 do CPC dispões que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido” e, neste caso, o domínio não foi suficientemente comprovado, tampouco o risco de medidas constritivas, o que também impossibilita a suspensão.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIROS – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 678, DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS – REMESSA DO FEITO AO CEJUSC DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE INTERESSE DO EXEQUENTE NA COMPOSIÇÃO DO CONFLITO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 678, do CPC/2015, atribuir efeito suspensivo aos embargos de terceiro exige a presença cumulativa dos requisitos, ou seja, a prova suficiente do domínio ou da posse e a garantia do juízo pela prestação de caução suficiente.

Ausente um dos requisitos, não é possível atribuir a medida extraordinária da suspensão aos embargos de terceiros.

Se dos documentos e fatos apresentados não emerge qualquer indício de que o banco exequente aceitaria a oferta de acordo proposto pela embargante, desnecessária a remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania dos Juizados Especiais de Cuiabá/MT – CEJUSC
.”(
N.U 1003486-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).
”

Como se vê, não há omissão
, erro material, julgamento
extra petita
ou contradição a respeito
do pedido
feito pela embargante
.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024